Tribunal: TJDFT
Processo: 0747442-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747442-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE DE SOUSA AMORIM AGRAVADO: REGINALDO MELO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo JANE DE SOUSA AMORIM em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702524-85.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do processo. A agravante aduz que como houve penhora no rosto dos autos que garante a dívida é incabível o prosseguimento da execução com busca de ativos penhoráveis em nome dos devedores. Destaca que a execução deve ocorrer do modo menos gravoso para os executados e que o indeferimento de suspensão do processo ofende essa premissa. Afirma, ainda, que a busca por mais valores configura excesso de execução, já que a dívida está garantida pelos valores que os executados têm a receber na ação de inventário, que já foram devidamente penhorados. Aponta que juízo do inventário está garantido em R$ 273.568,78 (duzentos e setenta e três mil quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e oito centavos), em espécie, para além do valor correspondente a dois veículos, os quais somam aproximadamente R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), ao passo que a dívida no cumprimento de sentença corresponde a R$ 161.222,24 (cento e sessenta e um mil duzentos e vinte e dois reais e vinte e quatro centavos). Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão do cumprimento de sentença. Preparo devidamente recolhido no ID 113911218. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 251616864 dos autos de origem: O cumprimento de sentença orienta-se, primordialmente, pelo interesse do credor, sendo regido por princípios específicos, como os da celeridade, economia processual e efetividade, os quais autorizam a adoção de medidas expropriatórias sobre bens do devedor. Embora o ordenamento jurídico assegure ao executado o direito de que a execução se dê pelo meio menos gravoso (princípio da menor onerosidade), tal garantia não pode se sobrepor ao direito do credor à satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Nesse contexto, ainda que tenha sido registrada penhora no rosto dos autos do inventário, deve-se prestigiar o direito da parte credora à efetiva e célere satisfação do débito, razão pela qual se revela útil e adequada a continuidade da execução pelos meios de pesquisa já autorizados no ID 235874379. Ante o exposto, indefiro o pedido de suspensão do presente feito. Prossiga-se com as pesquisas patrimoniais autorizadas na decisão de ID 235874379. À Secretaria, para providências. Intimem-se. A agravante aduz que, como a dívida está garantida pela penhora no rosto dos autos do inventário, incabível o prosseguimento do cumprimento de sentença com a busca de ativos penhoráveis. Sem razão. O artigo 835 do Código de Processo Civil dispõe a ordem preferencial para a penhora: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. Dispõe, ainda, sobre a possibilidade de substituição da penhora: Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: I - ela não obedecer à ordem legal; II - ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento; III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido penhorados; IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados ou objeto de gravame; V - ela incidir sobre bens de baixa liquidez; VI - fracassar a tentativa de alienação judicial do bem; ou VII - o executado não indicar o valor dos bens ou omitir qualquer das indicações previstas em lei. Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Art. 849. Sempre que ocorrer a substituição dos bens inicialmente penhorados, será lavrado novo termo. Art. 850. Será admitida a redução ou a ampliação da penhora, bem como sua transferência para outros bens, se, no curso do processo, o valor de mercado dos bens penhorados sofrer alteração significativa. Art. 851. Não se procede à segunda penhora, salvo se: I - a primeira for anulada; II - executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem submetidos a constrição judicial. Art. 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: I - se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração; II - houver manifesta vantagem. Art. 853. Quando uma das partes requerer alguma das medidas previstas nesta Subseção, o juiz ouvirá sempre a outra, no prazo de 3 (três) dias, antes de decidir. Verifica-se, portanto, que mesmo com o Juízo garantido é possível que haja a substituição da penhora, especialmente na existência de algum bem ou ativo financeiro que esteja em posição preferencial na ordem de penhora estabelecida no artigo 835, já transcrito. Salienta-se que, ainda que o Código de Processo Civil estabeleça que a execução deva ocorrer de forma menos gravosa para o executado, também estabelece que ela se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Por esses motivos é que o artigo 853 determina a necessidade de manifestação das partes sobre o pedido de substituição da penhora. Assim, o simples deferimento de busca por ativos penhoráveis não configura excesso de execução, estando correta a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença. Portanto, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Juntada as custas, à parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de outubro de 2025 15:21:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador